Tribunal: TJMT
Processo: 1079871-76.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079871-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISANGELA MENDES CAMPOS - CPF: 003.606.471-89 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079871-76.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079871-76.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Elisangela Mendes Campos

Recorrente/Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO

REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO – ALEGADO
ACÚMULO
DE
CONSUMO
- IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO NEGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. Deve ser declarado nulo o
acúmulo
de
consumo
sem justificar os impedimentos de
leitura
e sem comprovar a notificação do consumidor, nos termos do artigo 278 da Resolução 1.000/2021. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando ocorrida em razão do inadimplemento da fatura contestada pela consumidora.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079871-76.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079871-76.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Elisangela Mendes Campos

Recorrente/Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Elisangela Mendes Campos
e
Luciane Helena de Almeida e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência.

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 228406193
): j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando o refaturamento da fatura de janeiro de 2024 para o valor de para R$ 359,78 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), o abatimento do valor de R$ 359,78 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos) que foi depositado em juízo, na fatura do mês de novembro de 2023 e condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado
de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(Id. 228406195): defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente a redução do quantum.

Recurso Cível Inominado de
Elisangela Mendes Campos
(Id. 228406199): requer reforma da sentença para que seja deferido o pedido de refaturamento do consumo de novembro de 2023, no valor de R$ 885,77 (oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) para a média de consumo, e para majorar o valor indenizatório para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(Id. 228406208): requer o desprovimento do recurso interposto pela autora.

Contrarrazões
de

Elisangela Mendes Campos:
Não apresenta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1079871-76.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079871-76.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Elisangela Mendes Campos

Recorrente/Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela Concessionária de Energia ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o Recurso Inominado interposto pela autora pretende a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de refaturamento do consumo de novembro de 2023, no valor de R$ 885,77 (oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) e para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos a autora alega que é titular da unidade consumidora de nº 6/2167896-6 e que sua média de consumo sempre foi em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais); No mês de novembro de 2023, recebeu fatura exorbitante no valor de R$885,77, (oitocentos e oitenta e cinco e setenta e sete centavos), que entende estar muito acima da sua média de consumo.

Aduz que entrou em contato com a concessionária e contestou a fatura recebida, sendo registrado o protocolo de nº 146120874, após a reclamação foi informada que iriam realizar vistoria no medidor de energia o que não correu. Não obtendo êxito para solucionar a demanda, sendo que no dia 02/01/2024 teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, que
só foi
restabelecido após o deferimento da tutela de urgência conforme decisão de Id.

228405795.

Como se não bastasse o ocorrido, no mês de janeiro de 2024 recebeu outra fatura acima da sua média de consumo no valor de R$ 616,47(seiscentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos).

A concessionária de energia por sua vez informa que não houve cobrança ilegal, pois as faturas de setembro e outubro foram faturadas pela média de consumo dos últimos 12 meses, já a fatura de novembro foi faturada com confirmação de leitura sendo então faturado o acúmulo de consumo dos meses anteriores, conforme determinado na Resolução 1000 da ANEEL.

Entretanto o artigo 321, da Resolução 1000 da ANEEL, dispõe que sobre a possibilidade de leitura pela média é somente em casos de emergência e de calamidade pública, vejamos:

Art. 321. Caso a distribuidora não possa efetuar a leitura em decorrência de situação de emergência, de calamidade pública ou por motivo de força maior, deve observar as seguintes disposições:

I - faturar pela média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento, observado o § 1º do art. 288, desde que mantido o fornecimento regular de energia elétrica à unidade consumidora;

II - informar na fatura a realização do faturamento pela média e o motivo; e

III - acertar a leitura e o faturamento no ciclo de faturamento subsequente ao término das situações dispostas no caput, observado o art. 323, afastada a limitação dos últimos 3 ciclos de faturamento e a incidência da devolução em dobro.

§1º A situação de emergência ou de calamidade pública deve ter sido decretada por órgão competente. §2º Os motivos que ensejaram a decretação de situação de emergência ou de calamidade pública devem justificar a impossibilidade de realização de leitura pela distribuidora.

§2º Os motivos que ensejaram a decretação de situação de emergência ou de calamidade pública devem justificar a impossibilidade de realização de leitura pela distribuidora.

§3º A distribuidora deve comprovar documentalmente a situação de emergência, de calamidade pública ou o motivo de força maior à área de fiscalização da ANEEL.

Por outro lado a mesma resolução da ANEEL em seu artigo 278 estabelece que:

Art. 278. Nos ciclos de faturamento em que ocorrer impedimento de acesso para fins de leitura, a distribuidora deve:

I - armazenar evidências que comprovem o impedimento e a presença do leiturista na unidade consumidora na data e horário informados;

II - faturar a unidade consumidora conforme art. 289;

III - oferecer ao consumidor as alternativas dispostas no art. 279; e

IV - comunicar ao consumidor: (Grifei)

a) a data e horário em que a distribuidora esteve na unidade consumidora e ocorreu o impedimento de acesso para fins de leitura;

b) a obrigação de manter o livre acesso ao sistema de medição utilizado para faturamento;

c) a forma que a unidade consumidora será faturada no ciclo de faturamento em questão;

d) as alternativas que podem ser adotadas pelo consumidor para desimpedir o acesso, com o custo ou a informação de necessidade de solicitação de orçamento;

e) o número de ciclos consecutivos em que o impedimento de acesso ocorreu na unidade consumidora;

f) a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do terceiro ciclo consecutivo de impedimento de acesso; e

g) outras informações que a distribuidora julgar pertinentes.

Da análise dos autos verifica-se que a concessionária de energia não apresentou nenhum documento probatório para justificar possível impedimento de
leitura,
desta forma não logrou êxito em demostrar legalidade das faturas
de novembro e janeiro
, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Conforme o histórico de consumo apresentado em Id. 228405783 nota-se que a média de consumo da autora em meses anteriores foi de 368 kWh, já as faturas de novembro destoam sendo elas respectivamente de 729 kWh

e 510 kWh assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia da autora que justificasse as aludidas cobranças em valores discrepantes, constatando a inexistência de qualquer irregularidade praticada pela consumidora.

Com efeito, diante da cobrança de valores indevidos sem solução administrativa em tempo razoável com a suspensão do fornecimento de energia, a qual caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO – COBRANÇA PELA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova. 2. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores. 3. Mesmo tentando a recorrida solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito. 4.
Nos termos da Resolução nº 414/10 da ANEEL, é autorizada a cobrança de energia elétrica pela média dos valores faturados nos casos em que ocorra impedimento de acesso à unidade para fins de leitura do relógio medidor, competindo à concessionária comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento. 5. A comprovação específica do prejuízo se extrai pela verificação da conduta, qual seja a negativação indevida do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 6. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexigibilidade dos débitos e a obrigação de fazer, devem ser mantidas. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1039047-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024.

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ACÚMULO DE CONSUMO IDENTIFICADO.
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO.
DISPOSIÇÃO DO ART. 323, §§ 8º e 11, DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acúmulo de consumo sem justificativa dos impedimentos de leitura nem comprovada a notificação do consumidor está em desacordo com o disposto no artigo 323, §§ 8º e 11 da Resolução 1000/2021 da ANEEL. 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1078085-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Portanto deve ser declarado nulo o acúmulo de consumo gerado sem justificar o impedimento de leitura e sem comprovar a notificação da consumidora, nos termos do artigo 278 da Resolução 1.000/2021.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral que a autora almeja a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Por todo o ponderado na sentença, o
quantum
fixado a título de danos morais de
R$3.000,00 (três mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Conheço do recurso interposto por
Elisangela Mendes Campos

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de determinar o

refaturamento do consumo de novembro de 2023, no valor de R$ 885,77 (oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) para a média de consumo dos 12 meses anteriores a cobrança, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

ao

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024